Tribunal: TJSP
Processo: 1003916-73.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003916-73.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA
SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ATUAL DENOM. DE
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003916-73.2019.8.26.0482 - V. 46391
2-g
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO (S): ENERGIA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
JUIZ (A): FABIO MENDES FERREIRA
VOTO No 46391
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica Seguradora que indenizou o segurado - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
248/257 que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de
danos, fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante
sustenta, em síntese, comprovação do nexo de causalidade;
responsabilidade objetiva da apelada; aplicabilidade do CDC; ônus da prova
ao encargo da apelada; falha e desídia na prestação de serviços (fls.
260/273).
O recurso foi processado, sem resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003916-73.2019.8.26.0482 - V. 46391
3-g
Cuida-se de regressiva de ressarcimento de danos,
promovida pela seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do
segurado, tendo em vista o pagamento de indenização, por força contratual,
referente a danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica,
danificando equipamentos eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em
R$4.500,00.
Em sua defesa, a apelada invocou a carência da
ação por ausência de prévio pedido administrativo; e no mérito argumentou a
inexistência de nexo de causalidade entre os alegados danos e os serviços
prestados, inexistindo registro de distúrbio elétrico por ocasião dos fatos.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, respondendo a apelante pelas custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha
dado causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, conforme art.
373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003916-73.2019.8.26.0482 - V. 46391
4-g
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização
pleiteada
na
via
regressiva. Sentença
reformada.
Recurso
provido para julgar a ação
procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e
a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada
e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados
os prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
17/43 (apólice de seguros; laudos técnicos, elaborados por empresas especializadas,
cuja idoneidade não foi infirmada; comprovante de pagamento, por meio de crédito em
contas bancária do segurado).
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003916-73.2019.8.26.0482 - V. 46391
5-g
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelada, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$4.500,00, montante que deve
ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
partir da citação. Invertida a sucumbência, de forma que a apelada deve arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$1.000,00.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator